Tribunal: TJES
Processo: 5013771-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO. ORDEM DE PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO. PRIORIDADE DO CRÉDITO FISCAL SOBRE AS CUSTAS JUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que determinou que o bloqueio de valores na conta do executado fosse primeiramente destinado ao pagamento das custas do processo e, somente após, ao crédito fiscal perseguido na execução fiscal movida em face de Restaurante Sarria Ltda., no valor de R$ 2.855,29.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da execução fiscal, a destinação de valores bloqueados deve priorizar o crédito tributário ou as custas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, garantindo-lhe a prioridade sobre os bens penhorados, salvo no caso de insolvência do devedor.

O artigo 1º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) reforça que a execução fiscal tem como objetivo primordial a satisfação do crédito tributário.

A decisão recorrida contraria esse princípio ao estabelecer a preferência das custas judiciais sobre o crédito exequendo, comprometendo o direito da Fazenda Pública de receber, em primeiro lugar, o montante devido.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a execução deve ser conduzida em favor do credor (TJES, Agravo de Instrumento 5009631-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2024).

Embora equivocada a ordem de preferência fixada pelo juízo de origem, não há necessidade de determinação imediata de transferência dos valores, sendo suficiente a reforma da decisão para que a liberação dos montantes siga a ordem correta na instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

No âmbito da execução fiscal, o crédito tributário possui prioridade sobre as custas judiciais no recebimento de valores bloqueados na conta do executado.

A execução deve ser realizada no interesse do exequente, conforme previsto no art. 797 do CPC e no art. 1º da Lei nº 6.830/1980.

A determinação judicial que estabelece preferência das custas judiciais sobre o crédito fiscal viola os princípios que regem a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 797; Lei nº 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5009631-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013771-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: RESTAURANTE SARRIA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO. ORDEM DE PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO. PRIORIDADE DO CRÉDITO FISCAL SOBRE AS CUSTAS JUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que determinou que o bloqueio de valores na conta do executado fosse primeiramente destinado ao pagamento das custas do processo e, somente após, ao crédito fiscal perseguido na execução fiscal movida em face de Restaurante Sarria Ltda., no valor de R$ 2.855,29.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da execução fiscal, a destinação de valores bloqueados deve priorizar o crédito tributário ou as custas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, garantindo-lhe a prioridade sobre os bens penhorados, salvo no caso de insolvência do devedor.

O artigo 1º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) reforça que a execução fiscal tem como objetivo primordial a satisfação do crédito tributário.

A decisão recorrida contraria esse princípio ao estabelecer a preferência das custas judiciais sobre o crédito exequendo, comprometendo o direito da Fazenda Pública de receber, em primeiro lugar, o montante devido.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a execução deve ser conduzida em favor do credor (TJES, Agravo de Instrumento 5009631-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2024).

Embora equivocada a ordem de preferência fixada pelo juízo de origem, não há necessidade de determinação imediata de transferência dos valores, sendo suficiente a reforma da decisão para que a liberação dos montantes siga a ordem correta na instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

No âmbito da execução fiscal, o crédito tributário possui prioridade sobre as custas judiciais no recebimento de valores bloqueados na conta do executado.

A execução deve ser realizada no interesse do exequente, conforme previsto no art. 797 do CPC e no art. 1º da Lei nº 6.830/1980.

A determinação judicial que estabelece preferência das custas judiciais sobre o crédito fiscal viola os princípios que regem a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 797; Lei nº 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5009631-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou que o bloqueio de valores na conta do executado fosse primeiramente direcionado para pagar as custas do processo e somente após o crédito fiscal, bem como para que o ente municipal manifestasse sobre o tema de repercussão geral nº 1.184 do STF.

Em breve síntese, trata-se de execução fiscal movida pelo
Município de Colatina
em face de
Restaurante Sarria Ltda
, em que se persegue um crédito no valor histórico de R$ 2.855,29 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

Pois bem.

De plano, deixo de me manifestar quanto ao intento recursal relativo ao tema de repercussão geral nº 1.184 da Suprema Corte, tendo em vista que não houve determinação judicial que pudesse causar prejuízo ao recorrente. O que se observa é apenas um despacho do julgador a quo abrindo vista a parte para manifestação, contra o qual não é cabível a interposição do gravo de instrumento.

Firmada essa premissa, passo a análise do conteúdo decisório propriamente dito do ato vergastado, que seria a determinação de que os valores bloqueados em conta pertencente a executada fossem direcionados primeiramente à satisfação das custas judiciais.

Nesse ponto, entendo que merece guarida a tese recursal.

Isto, porque embora o pagamento integral na execução fiscal deva contemplar também o valor das custas processuais,
prima facie
, entendo que não pode o julgador, a fim de satisfazer a solvibilidade destas, comprometer o percebimento do valor exequendo pelo ente público.

Logo, parece ser indevida a ordem de preferência estabelecida pelo togado singular, em prejuízo à Fazenda Pública Municipal, porquanto a execução fiscal se insere no contexto de, em primeiro lugar, possibilitar a satisfação do direito do credor, conforme artigo 797,
caput
, do Código de Processo Civil c/c o artigo 1º da Lei nº 6.830/1980.

A propósito, vejamos o referido dispositivo legal:

Art. 797 - Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

A jurisprudência também ilustra o disposto no referido artigo, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA – MESMOS AUTOS – REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Nada obstante o entendimento adotado na decisão recorrida, é cediço que o atual Código de Processo Civil autoriza que o cumprimento de sentença – inclusive para cobrança dos honorários – se dê nos mesmos autos do processo principal, sendo desnecessário o ajuizamento de nova execução autônoma. 2.
A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil
. 3. Recurso provido.(TJES, Agravo de Instrumento 5009631-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 11/12/2024)

Decerto, não há como deixar de acolher a tese recursal quanto a impossibilidade da priorização das custas judiciais sobre o numerário bloqueado na execução fiscal em discussão.

Por fim, registro que embora equivocado o entendimento do magistrado primevo no que tange a ordem de prioridade da satisfação do crédito, não há razão para que nesta instância seja determinada a transferência imediata de valores, uma vez que a suspensão e reforma do decisum já é capaz de salvaguardar o direito discutido pelo recorrente, devendo ser requerido na instância primeva a expedição do respectivo alvará judicial.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a decisão objurgada, determinar que seja priorizado crédito fiscal em detrimento das custas judiciais quando da liberação dos valores constritos na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.